Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-79.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005728-79.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMERCIAL DAMBROS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem efeito modificativo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005728-79.2019.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 29256 2/2
VOTO N°: 29.256
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005728-79.2019.8.26.0053/50001
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: COMERCIAL DAMBROS EIRELI
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Erro material. Equívoco passível
de correção. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração interpostos em face do v. acórdão visto
nas págs. 564/573, para indicar erro material na indicação de adesão ao Programa Especial
de Parcelamento - PEP.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com razão a embargante, pois houve mesmo o erro material
apontado, mesmo porque, ao contrário do que constou, houve adesão da impetrante ao
parcelamento ordinário, previsto na Resolução Conjunta SF/PGE no 1, de 23/11/2018.
Diante disso, corrijo o erro material para constar, tanto da ementa
quanto da fundamentação do voto, adesão ao parcelamento ordinário, previsto na
Resolução Conjunta SF/PGE no 1, de 23/11/2018, mantidos inalterados os demais termos,
fundamentos e o dispositivo da decisão.
Acolho os embargos, sem efeito modificativo.
BORELLI THOMAZ
Relator